Tribunal: TJDFT
Processo: 0004660-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA, CRACK E ROHYPNOL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS ASSOCIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA À NATUREZA DA DROGA. ELEVADO POTENCIAL OFENSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição ou em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei Antidrogas.
2. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. O crime de tráfico de drogas constitui tipo misto alternativo. Uma vez comprovado que o agente praticou alguma das condutas enumeradas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/06, configurado está o delito.
4. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
5. O elevado potencial ofensivo da substância transportada pelos acusados (crack) justifica a valoração negativa da circunstância relativa à natureza da droga.
6. Recurso conhecido e desprovido.